Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-66.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. ESTATUTO DA OAB E CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. RECURSO INOMINADO. DEMANDAS PREDATÓRIAS À JUSTIÇA. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE CLASSE. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e ainda condenou a parte autora, juntamente com o patrono da causa, em litigância de má-fé, no valor de 9% do valor da causa, em decorrência de utilizar-se da Justiça para conseguir objeto ilegal, bem como determinou a comunicação à OAB para ciência e providências cabíveis acerca da conduta do profissional advogado. Em seu recurso, a parte autora, inicialmente, pleiteia os benefícios da Gratuidade de Justiça, e no mérito, pugna, exclusivamente, pela reconsideração da sentença no tocante à comunicação ao órgão de classe, sob a alegação de que o patrono desconhecia que o seu companheiro já havia ingressado com a mesma demanda, com mesmo objeto, qual seja a restituição do valor do pacote de viagem no 8385209 (processo no 0700576-37.2024.8.07.0002).
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. Preliminarmente, a concessão da Gratuidade de Justiça e no mérito a possibilidade de afastamento da determinação da comunicação ao órgão de classe (OAB).
III. Razões de decidir
3. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Em que pese o pedido da Gratuidade de Justiça, a parte recorrente procedeu ao recolhimento das custas processuais, agindo contrariamente, de modo que resta prejudicado o pedido.
4. No que tange o pedido de afastamento da determinação de comunicação à OAB, também resta prejudicado o pedido, pois da consulta ao andamento processual tal ato já foi realizado, conforme verifica-se das certidões de ID 64507411 e 64507413, em atenção ao disposto no art. 77, § 6o, CPC.
5. De toda sorte, convém ressaltar a importância dos profissionais advogados atuarem em estrita observância aos ditames do Código de Ética e Disciplina da OAB e do Estatuto da OAB, que dispõem, respectivamente:
CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB:
Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce.
Parágrafo único. São deveres do advogado:
I – preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade;

II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;

ESTATUTO DA OAB:
Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia.
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. (grifo nosso)
6. Portanto, a atuação dos profissionais advogados, como integrante indispensável à administração da Justiça, deve primar pela diminuição do sufocamento do Poder Judiciário, com a diminuição/extinção de demandas predatórias ao sistema.
7. Isso posto, mantenho a sentença em sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.